Tribunal: TJDFT
Processo: 0706594-48.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706594-48.2022.8.07.0001 RECORRENTE: JOAO VITOR LOPES PAIVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. NULIDADE DA PROVA. BUSCA DOMICILIAR. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. CONFIGURADAS. REJEIÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. NATUREZA DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ÚNICA. READEQUAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO PARA TERCEIRO. ILEGITIMIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. I - O crime de tráfico de drogas é delito permanente, cujo estado de flagrância se prolonga no tempo, motivo pelo qual se mitiga a inviolabilidade de domicílio, autorizando à autoridade policial a nele ingressar a qualquer hora do dia ou da noite, sem necessidade de autorização ou mandado judicial, tanto mais quando presentes fundadas razões para a diligência. II - Nos crimes de tráfico de drogas, o art. 42, da Lei no 11.343/2006 estabelece que o Juiz, ao fixar a pena, deve considerar "com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente". III - A natureza e quantidade de droga é circunstância judicial única. IV - O condenado por crime de tráfico de drogas não possui legitimidade para pleitear a restituição do veículo apreendido consigo em favor do terceiro, suposto proprietário. V - Recurso conhecido em parte. Preliminar rejeitada. Provido em parte. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 157 do Código de Processo Penal, requerendo seja reconhecida a nulidade na situação do flagrante e da prova coligida com a invasão do domicílio, para declarar a absolvição do recorrente por ausência de provas ou arquivar a denúncia por ausência de justa causa; b) artigos 120, 126 e 130, inciso I, todos do Código de Processo Penal, pleiteando o levantamento do sequestro do bem, qual seja, o veículo marca/modelo I/VW JETTA 2.0, ano/modelo 2011/2011, cor preta, chassi no 3VWDJ2161BM109383, placa NKL – 0E69 DF, de propriedade da Sra. CHRISTINE ALESSANDRA LOPES DA SILVA, sendo a esta restituído. Nos aspectos acima, aponta divergência jurisprudencial. Em sede de recurso extraordinário, após mencionar a existência de repercussão geral da matéria e repisar os mesmos argumentos expendidos no apelo especial, aponta ofensa ao artigo 5o, incisos XI, XLV e LIV, da Constituição Federal, sustentando que houve ofensa à garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio. Pugna, ainda, pela restituição do veículo apreendido. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 157 do Código de Processo Penal e ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.949.298/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022). Além disso, o STJ já entendeu que “existindo elementos indicativos da prática de crime no local a autorizar a violação domiciliar, mostra-se desnecessário o prévio mandado de busca e apreensão (...). Ademais, a moldura fática delineada nas instâncias ordinária é de que a busca pessoal efetivada não decorreu exclusivamente de um mero nervosismo de um dos acusados, como alegado no recurso, mas de todo um contexto que fundou a convicção dos policiais no sentido de fundada suspeita da prática de crime, uma vez que um dos envolvidos, ao passar pela viatura, demonstrou bastante nervosismo com a presença da equipe e, na sequência, o meio de transporte passou a trafegar em maior velocidade. Assim, em razão da atitude suspeita, seguiram a moto, realizando a abordagem em via pública” (AgRg no REsp n. 1.999.868/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022) (g.n.). Logo, “A compatibilidade do acórdão recorrido com a jurisprudência do STJ enseja a aplicação do óbice estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.986.101/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 30/8/2022). Também não merece subir o apelo especial em relação à apontada afronta aos artigos 120, 126 e 130, inciso I, todos do Código de Processo Penal e ao dissídio interpretativo relacionado. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 40555607): (...) Dos elementos dos autos, verifica-se que a proprietária do carro apreendido é Christiane Alessandra Lopes da Silva, consoante demonstra a procuração que lhe transferiu poderes em 16/12/2021 (fl. 322), bem como a juntada dos pagamentos efetuados para a aquisição do veículo em nome de Jorge Victor Siqueira da Silva. Assim sendo, considerando-se que o réu não é proprietário do veículo e que o pedido de restituição foi realizado em nome de terceira pessoa, reconheço sua ilegitimidade recursal para o pleito de restituição do bem, razão pela qual o pedido não deve ser conhecido neste ponto. Desse modo, “A manutenção de argumento que, por si só, sustenta o acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a aplicação das Súmulas 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp n. 2.075.102/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022). Ademais, a revisão do entendimento adotado no acórdão recorrido implica reexame de fatos e provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.949.298/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022). Quanto ao aludido dissenso pretoriano, registre-se, ainda, o entendimento do STJ no sentido de que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp n. 1.121.703/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9/12/2019, DJe de 13/12/2019). A corroborar: AgInt no AREsp n. 1.890.951/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 23/6/2022. Com relação ao recurso extraordinário, no tocante à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 603.616, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe 10/5/2016, - Tema 280, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento, nesse aspecto, ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário no que se refere à apontada transgressão ao artigo 5o, incisos XLV e LIV, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. A Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta” (ARE 1244115 AgR-segundo, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 27/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-126 DIVULG 28-06-2022 PUBLIC 29-06-2022). Além disso, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 279 da Súmula do STF. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028